Tribunal: STF
Processo: HC 182583
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus que reputa como ato coator decisão do “Juízo de Direito da Vara Vara Criminal da Comarca de Itatinga/SP, nos autos da ação penal n. 1500197-44.2019.8.26.0573”.
    Na presente impetração, a defesa narra que “inobstante seja a Paciente primária e sem antecedentes, ostenta a qualidade de mão de infante menor de 12 anos, pois temos que restou comprovado que é mãe de criança com 10 anos de idade (fl. 47), o que coloca a criança na exata situação de proteção trazida pela Lei 13257/16, que prevê expressamente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para gestantes e mães de crianças com idade até 12 anos.”.
    Alega que “embora tal situação tenha sido postulada em defesa preliminar, acabou a Autoridade Coatora deixando de dar cumprimento ao que foi decidido por esta Corte, afrontando a decisão emitida no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641-SP”. 
    Argumenta ser “claro o descumprimento da decisão emitida por este Tribunal, pois como se comprova pela cópia integral dos autos, a Paciente atende a todos os requisitos previstos em tal decisão”. 
    Prossegue advogando a necessidade de revogação da custódia cautelar da paciente.
    Formula pedido principal nos seguintes termos:
    “Pelo exposto, o presente Writ é o remédio válido e necessário, requerendo para tanto: 
    A concessão da Liminar requerida, para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva da Paciente, com sua conversão para prisão domiciliar, vez que patente a coação ilegal cometida.
    Requer-se, ainda, vista ao Ministério Público, através da Procuradoria Geral de Justiça. 
    Ao final, requer-se seja confirmada a liminar concedida, dando-se provimento ao presente Habeas Corpus, para determinar que a paciente genitora e seu filho aguardem a instrução criminal em liberdade, ou outra medida alternativa que não seja prisão (ou afins), uma vez que não há quaisquer indícios de periculosidade, ou de que a mesma irá se furtar a aplicação da lei penal, sendo inclusive ré primária, tendo bons antecedentes e endereço certo na forma dos pedidos acima descritos, tudo por medida da mais pura Justiça!!! ” 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, cumpre consignar que o ato coator apontado pelo impetrante na epígrafe deste habeas corpus é ato praticado pelo “Juízo de Direito da Vara Vara Criminal da Comarca de Itatinga/SP, nos autos da ação penal n. 1500197-44.2019.8.26.0573”. 
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I processar e julgar, originariamente:
    (…)
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    …
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”
    A ementa do acórdão proferido na Pet 1738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, Dje de 1º/10/99, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:
    “PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.
    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.
    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.”
     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 
    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”(HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/11/2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis.” (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/02/2017)
    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.
    No ponto, releva notar a posição prevalecente nesta Suprema Corte no sentido da insuscetibilidade de se aplicar o entendimento firmado no HC nº 143.641 diante das peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido, cito à guisa de exemplo: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 162.182-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/04/2019) 
    Demais disso, o exame da pretensão autoral impõe uma indevida incursão na moldura fática delineada. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO. ART. 400, § 1°, DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCUSSÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não refutou o fundamento da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.706-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/05/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART 89 DA LEI 8.666/90. ALEGADA OMISSÃO DA CORTE ESTADUAL QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A controvérsia a respeito da nulidade do julgamento proferido pelo Tribunal estadual, porquanto teria julgado a causa penal sem valorar as provas apresentadas pela defesa, não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Qualquer conclusão desta Corte no sentido de que há provas colacionadas aos autos principais que militam em favor do agravante demandaria o revolvimento e o cotejo de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 144.503-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/03/2018)
    Ex positis, NÃO CONHEÇO o presente HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente em exercício
Documento assinado digitalmente